Tribunal: TJES
Processo: 5008069-68.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008069-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JHULLY LARANJEIRA MOTA registrado(a) civilmente como JEFFERSON LARANJEIRA MOTA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000110-78.2021.8.08.0050, desclassificou a conduta atribuída a reeducanda no PAD n. 144/2021, de falta disciplinar grave para média, com fulcro no art. 49, inciso VIII da Portaria 332-S, da SEJUS.

Pretende a Acusação, em suas razões, que seja provido o presente recurso, com o restabelecimento da falta disciplinar de natureza grave praticada pela reeducanda.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000110-78.2021.8.08.0050, desclassificou a conduta atribuída a reeducanda no PAD n. 144/2021, de falta disciplinar grave para média, com fulcro no art. 49, inciso VIII da Portaria 332-S, da SEJUS.

Pretende a Acusação, em suas razões, que seja provido o presente recurso, com o restabelecimento da falta disciplinar de natureza grave praticada pela reeducanda.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que a reeducanda, no dia 20/09/2021, promoveu atos de autolesão, com um “sucho”, feito manualmente com tampa de desodorante, além de proferir ameaças de suicídio, tendo sido tais fatos presenciados por IP Renato.

Na esfera administrativa, a reeducanda, a despeito de negar o suicídio, confirmou a autolesão e, ainda, negou qualquer gritaria ou incitação à galeria.

Rememorando brevemente os fatos, não vejo como alterar o posicionamento firmado pela juíza de piso.

Importante registrar, inicialmente, que “o rol do art. 50, da Lei de Execução Penal é taxativo ou
numerus clausus
, ou seja, não comporta interpretação extensiva. Isso porque
a classificação da infração como falta grave enseja consequências gravosas para a reeducanda, inviabilizando a concessão de diversos benefícios
, assim como a progressão de regime, o que justifica o rigor da legislação na sua previsão.” (TJ-ES - EP: 00019145820098080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 26/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2015).

No caso dos autos, está comprovado que a suposta
“arma artesanal” fabricada pela reeducanda com uma tampa de desodorante
tinha por finalidade exclusivamente a autolesão, decorrente de abalo psicológico, por ter sido separada de cela de sua companheira.

Assim, a meu sentir, a conduta da reeducanda não se enquadra em “possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem” (art. 50, III, da LEP), mas sim, se adequa perfeitamente a falta disciplinar de natureza média, conforme preconiza o art. 49, VIII da Portaria 332-S, da SEJUS, senão vejamos:

"Considera-se falta disciplinar de natureza média
praticar autolesão
, como ato de rebeldia."

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTOLESÃO. FALTA MÉDIA. ARTIGO 49, VIII DA PORTARIA 332-S DA SEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O rol do art. 50, da Lei de Execução Penal é taxativo ou
numerus clausus
, ou seja, não comporta interpretação extensiva. Isso porque a classificação da infração como falta grave enseja consequências gravosas para a reeducanda, inviabilizando a concessão de diversos benefícios, assim como a progressão de regime, o que justifica o rigor da legislação na sua previsão.” (TJ-ES - EP: 00019145820098080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 26/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2015).

2. A conduta da reeducanda não se enquadra em “possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem” (art. 50, III, da LEP), mas sim, se adequa perfeitamente a falta disciplinar de natureza média, conforme preconiza o art. 49, VIII da Portaria 332-S, da SEJUS.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.